Tribunal: TJSP
Processo: 2142448-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRECADAÇÃO DE SALDO DE ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL E DETERMINAÇÃO DE RESERVA DE VALORES. Decisão escorreita. Em decorrência dos efeitos da declaração de fraude à execução na alienação do imóvel sub judice, da agravante IRUSA para a Minuano, hoje falida, a arrecadação deve se restringir ao saldo da arrematação, após efetuado o pagamento dos credores na execução. Inteligência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRECADAÇÃO DE SALDO DE ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL E DETERMINAÇÃO DE RESERVA DE VALORES. Decisão escorreita. Em decorrência dos efeitos da declaração de fraude à execução na alienação do imóvel sub judice, da agravante IRUSA para a Minuano, hoje falida, a arrecadação deve se restringir ao saldo da arrematação, após efetuado o pagamento dos credores na execução. Inteligência do parágrafo único do art. 792 do CPC. RECURSO DESPROVIDO.